Tribunal: TJDFT
Processo: 0733265-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733265-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE JOSE DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Alexandre José da Silva em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0706717-14.2025.8.07.0010, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos bancários automáticos realizados em conta corrente, nos seguintes termos (ID 243415832 na origem): Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Cuida-se de ação pelo procedimento comum, ajuizada por ALEXANDRE JOSE DA SILVA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas. Narra o autor que teria firmado contrato de empréstimo com a ré, e que teria, posteriormente, requerido o cancelamento da realização de descontos em sua conta corrente, o que teria sido negado pela instituição financeira. Requer, em tutela, a suspensão dos descontos. É o relatório. Decido. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o pretendido cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar outro método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação a ser aceita pelo banco. Ademais, o cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular ou de ausência de previsão contratual (TJDFT, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, acórdão n. 1955624, DJe 22.1o.2025), ou fraude, grave defeito interno do serviço bancário, estado de perigo (CC, art. 156), lesão (CC, art. 157), força maior (CC, art. 393), entre outros. É esse o entendimento do E. TJDFT: Ementa. DIREITO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS BILATERAIS E COMUTATIVAS. PERSONALISMO ÉTICO, AUTONOMIA PRIVADA, AUTOVINCULAÇÃO CONTRATUAL E BOA-FÉ. CONCATENAÇÃO. REVOGAÇÃO DOS DESCONTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE, SALVO EM SITUAÇÕES EXTRACONTRATUAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS EXTRAPATRIMONAIS. INDEVIDOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Os recursos. (i) a apelação (principal) interposta pelo BRB – Banco de Brasília S/A, com pedido de efeito suspensivo, visa à reforma sentença de parcial procedência dos pedidos que reconheceu o direito da parte autora à revogação da autorização para desconto em conta salário das parcelas de mútuos bancários, declarando a ilegalidade dos débitos e condenando o banco à restituição dos valores; (ii) a apelação adesiva interposta pela parte autora visa à condenação da parte ré à devolução em dobro dos valores descontados, reparação por danos extrapatrimoniais, exibição de documentos, cancelamento de tarifas e aplicação do limite legal de descontos previsto na Lei Distrital no 7.239/2023. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra a instituição financeira para cancelar os descontos em sua conta corrente relativos às parcelas de mútuo bancário e cartão de crédito; (ii) o pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar a suspensão de descontos na conta corrente da parte autora; (iii) o e. Juízo de origem concluiu pela parcial procedência do pedido da parte consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação; (ii) é ou não revogável o método de quitação dos empréstimos bancários, especificamente a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário; (iii) ocorreu omissão judicial quanto à exibição de documentos bancários; (iv) é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (v) ocorreu dano extrapatrimonial reparável; (vi) existe legalidade na cobrança de tarifas e seguros bancários contratados; (vii) é possível a incidência da Lei Distrital no 7.239/2023 pra limitar os descontos na conta corrente da consumidora e (viii) ocorreu litigância de má-fé por parte do requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de preliminar recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). A impropriedade da via eleita impede o conhecimento da questão. 5. De acordo com o Código Civil, a "boa-fé" é um princípio fundamental na conclusão e execução dos contratos (art. 422), serve para a interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, “caput”, § 1o, inc. II e III) e define que o exercício de um direito não deve exceder os limites do seu objetivo econômico ou social (art. 187). 6. E ainda os “usos do lugar da celebração do negócio jurídico”, os “usos, costumes e práticas de mercado relativas ao tipo de negócio jurídico” (art. 113, “caput”, § 1o, in. II) e os “bons costumes” nos casos de excesso do exercício do direito (art. 187) estão ligados à boa-fé, além do princípio da probidade (art. 422). 7. A título de direito comparado, o “princípio da confiança” do direito civil alemão (ligado à fidelidade, boa-fé e usos e costumes e práticas comuns) corresponde ao nosso “princípio da boa-fé” contratual (CC, artigo 422), os quais devem ser observados desde o estágio primário das tratativas até as vinculações jurídicas especiais de todo tipo. 8. Com a concatenação do personalismo ético, autonomia privada, autovinculação contratual e princípio da boa-fé contratual é que deve ser examinada a situação fática de o consumidor/contratante do serviço bancário ter contratualmente autorizado, com finalidade específica, a liquidação das parcelas mediante débito em conta, e ato contínuo buscar o cancelamento dessa autorização que seria acatado pela instituição financeira/contratada (Resolução CMN n.o 4.790/2020, artigo 3o, § 2o, incisos I a IV e artigo 8o). 9. Como a liquidação das parcelas por débito em conta está vinculada a negócios jurídicos celebrados pelas partes (CPC, art. 375), é necessário analisar se há justa causa para manter a obrigatoriedade desse modo de pagamento. Para isso há de ser considerado que estão interligados o ato do consumidor de cancelar a forma de pagamento das parcelas, a resistência do banco em aceitar essa medida e o contrato de mútuo bancário entre eles. 10. Ainda que a Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, regule a liquidação do débito em conta, cuja autorização deve ter finalidade específica (art. 3o, § 2o, inciso I), o cancelamento dessa medida pode ser avaliado de forma concreta e judicialmente à luz dos princípios contratuais, desde que tenha sido esse o modo de pagamento livremente acordado (CC, artigos 421 e 422). 11. Essas operações de crédito podem ser pactuadas livremente como objeto ou cláusula contratual, especialmente para mitigar os riscos operacionais e/ou os inadimplementos contratuais. 12. Entrementes, a hipossuficiência jurídica do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, inc. III) em um contrato de mútuo bancário não é suficiente para reconhecer a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da operação de crédito (CDC, art. 51, inc. IV), principalmente porque ela não representa, isoladamente considerada, uma obrigação iníqua, abusiva ou que cause desvantagem concreta ou onerosidade excessiva ao consumidor. 13. Em virtude da validade dos negócios jurídicos firmados livremente entre as partes devem ser respeitados o acordo e a equivalência das prestações no mútuo bancário e cartão de crédito (CC, artigos 104 e 113, § 1o, inc. II). Desse modo, se o valor do empréstimo bancário (e/ou cartão de crédito) tiver sido creditado na conta do mutuário (irrelevante a eventual circunstância de superendividamento), as parcelas mensais devem ser debitadas com o mesmo mecanismo, salvo motivo justo, que não foi evidenciado no caso concreto. 14. O pretendido cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar outro método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação a ser aceita pelo banco. 15. O cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular ou de ausência de previsão contratual (TJDFT, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, acórdão n. 1955624, DJe 22.1o.2025), ou fraude, grave defeito interno do serviço bancário, estado de perigo (CC, art. 156), lesão (CC, art. 157), força maior (CC, art. 393), entre outros. 16. A parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente cancelamento da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola a primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório), uma vez que não se trataria de condição meramente potestativa, senão de obrigações contratuais bilaterais e comutativas, cujo descumprimento gera desequilíbrio. No ponto, o recurso da parte ré é de ser provido. 17. Lado outro, a apreciação do pedido de exibição de documentos bancários mostra-se prejudicada, na medida em que a improcedência dos pedidos principais afasta o interesse jurídico na tutela acessória, esvaziando a utilidade da prova pretendida, cuja finalidade estaria vinculada exclusivamente à demonstração de suposta ilicitude contratual já afastada com o julgamento de mérito. 18. Ausente a cobrança indevida, bem como o engano injustificável ou má-fé do fornecedor, inviável o pedido recursal de repetição em dobro do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990. 19. Não comprovada a conduta ilícita ou abusiva, resulta comprometida a reparação por danos extrapatrimoniais, dada a não afetação relevante a qualquer dos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186). 20. A cobrança de encargos acessórios, como tarifas bancárias e seguros, encontra respaldo na autonomia privada (CC, art. 421) e na força vinculante dos contratos regularmente pactuados (princípio do pacta sunt servanda). Inexistindo vício de consentimento, onerosidade excessiva ou imposição unilateral não informada, as respectivas cláusulas devem ser mantidas. 21. A Lei Distrital no 7.239/2023 foi objeto de controle concentrado de constitucionalidade pelo e. Conselho Especial do TJDFT, que, no julgamento da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000, declarou sua inconstitucionalidade formal e material, com eficácia "erga omnes" e efeitos "ex tunc". Por conseguinte, não mais subsiste essa base legal à imposição de limite percentual aos descontos contratuais em conta corrente da consumidora. 22. Por não existirem elementos que demonstrem a prática de atos dolosos de litigância de má-fé, conclui-se pelo regular exercício do direito de recurso pela parte autora. IV. DISPOSITIVO 23. Apelação principal (parte ré) conhecida e provida. Reformada a sentença. Julgados improcedentes os pedidos iniciais. Apelação adesiva (parte autora) conhecida e desprovida. Desse modo, não restam evidentes, neste momento, os requisitos autorizadores da concessão da tutela requerida, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. 1. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 2. CITE(M)-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. A parte autora / a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. 4. Decorrido o prazo sem contestação, certifique-se a Secretaria e intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Após, venham os autos conclusos. 5. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados disponíveis neste juízo, a fim de obter o endereço da parte ré. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 6. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 7. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 8. Realizada a citação e apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. 9. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 10. Após, venham os autos conclusos. Dou à presente decisão força de mandado, o qual deve ser cumprido por Oficial de Justiça nos termos do art. 246, §1oA, inc. II, do CPC, no(s) endereço(s): Nome: BRB BANCO DE BRASILIA SA Endereço: QUADRA 01, PARQUE ESPLANADA III, SHOPPING SUL, LOJA 136A, S/N, PARQUE ESPLANADA III, VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO - CEP: 72876-902 I. O Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela provisória de urgência, pleiteando a suspensão dos descontos bancários automáticos em sua conta corrente, realizados pelo BRB; 2) a decisão indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de que não há probabilidade do direito nem perigo de dano, sustentando a irrevogabilidade da cláusula de débito automático; 3) o equívoco central da decisão reside na afirmação de que a autorização para débito em conta corrente possui caráter irretratável, contrariando frontalmente os artigos 6o e 9o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, os quais garantem ao titular da conta a prerrogativa de cancelar, a qualquer tempo, autorizações de débitos automáticos; 4) essa previsão normativa está amparada nos princípios da autonomia privada e da dignidade da pessoa humana, assegurando ao consumidor o direito de impedir que a instituição financeira retenha valores que comprometam sua subsistência; 5) a possibilidade de cancelamento dos descontos em conta corrente independe da quitação prévia da dívida ou de eventual renegociação, sendo legítimo ao consumidor revogar a autorização de débito automático a qualquer tempo; 6) cabe à instituição financeira, diante da revogação, adotar os meios legais disponíveis para a cobrança do crédito, como a propositura de ação de execução ou o protesto do título, sem que isso implique afronta às obrigações contratuais; 7) tal prerrogativa decorre da livre manifestação de vontade das partes contratantes, princípio basilar da autonomia privada e da ordem jurídica, que confere ao indivíduo o poder de autogoverno nas relações jurídicas; 8) o Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os descontos em conta corrente são lícitos desde que previamente autorizados e enquanto perdurar tal autorização, sendo plenamente possível sua revogação; 9) os descontos realizados na conta corrente do Agravante, decorrentes de acordo de novação e liquidação de parcela de empréstimo consignado, têm resultado em saldo negativo, evidenciando a urgência da intervenção judicial; 10) tal circunstância demonstra comprometimento integral dos rendimentos do Agravante, o que inviabiliza o custeio de despesas essenciais à sua subsistência; 11) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica no sentido de que a retenção integral de salário para pagamento de empréstimos bancários configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, conforme previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal; 12) o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a ilicitude dessa prática, reforçando que, mesmo diante de cláusula contratual autorizativa, é vedado ao banco reter salários para adimplir mútuo comum, salvo nos casos de empréstimos consignados com regramento legal específico; 13) a título de comprovação, observa-se que diversas ações com a mesma natureza jurídica — obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência — tramitam regularmente perante diferentes Varas desta circunscrição, tendo suas petições iniciais recebidas e processadas sem exigência de diligência prévia semelhante à imposta no presente caso. Requer a concessão de tutela de urgência para sobrestar os descontos. Para tanto, alega que o fundamento relevante está demonstrado no comprometimento do seu salário, o que compromete sua subsistência. Alega que a jurisprudência é firme ao reconhecer que a retenção integral de salário para pagamento de empréstimos viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, conforme previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento no sentido da ilicitude dessa prática. Alega que o risco de dano é imediato, grave e irreversível, pois a manutenção dos descontos impede o Agravante de arcar com despesas essenciais, como moradia, alimentação e saúde. Afirma que a concessão da tutela antecipada não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira, uma vez que a dívida permanece exigível e pode ser cobrada por meios legais adequados. O deferimento da medida apenas impede a retenção compulsória de valores indispensáveis à sobrevivência do consumidor. A negativa da tutela, por sua vez, perpetua os descontos abusivos, gerando prejuízo de difícil reparação ao Agravante, que se vê impossibilitado de dispor de seus próprios recursos para atender às suas necessidades básicas. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. Dos pressupostos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Sem recolhimento de preparo, em face da concessão de gratuidade na decisão agravada. Da tutela de urgência A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque o Agravante traz ao debate controvérsia sobre a aplicação (ou não) da Resolução no 4.790/2021, bem como da incidência do Tema 1.085, o que, por si só, já evidenciaria a probabilidade do direito. Além disso, tenho entendido que a autorização para débito automático em conta corrente, por sua natureza contratual, não possui caráter irretratável, sendo plenamente possível sua revogação pelo correntista, independentemente da quitação da dívida ou renegociação, cabendo à instituição financeira utilizar os meios legais disponíveis para a cobrança do crédito. Por outro lado, existe risco de dano, uma vez que os descontos em folha comprometem, em escala progressiva, o sustento do Agravante. Inexiste risco ao Agravado, pois caso reste vencedor, poderá retomar os descontos e instrumentalizar processualmente os meios para haver seu crédito. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2025 14:54:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador